Tribunal: TJDFT
Processo: 0707404-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707404-26.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: PEDRO CAVALCANTE GUIMARÃES, GERALDO CAVALCANTE GUIMARÃES, CÍCERO CAVALCANTE GUIMARÃES, MARIA RENAVA CAVALCANTE GUIMARÃES, KÁSSIA NAIONARA ALVES GUIMARÃES, CATIANE ALVES GUIMARÃES, KÁSSIO NATANAEL ALVES GUIMARÃES, QUÉSIA MILA ALVES GUIMARÃES, RITA KELINE ALVES GUIMARÃES, ROSINETE GUIMARÃES, PÂMELA STEFANY PEQUENO GUIMARÃES, JOSÉ NETO GUIMARÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. DÍVIDA SOLIDÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. 1. É possível ao credor, em liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.00.08514-1/DF, demandar apenas o Banco do Brasil perante a Justiça do Distrito Federal, o que decorre da prerrogativa disposta no art. 275 do CC. Precedentes do E. TJDFT. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 17, 124, 130, inciso III, e 132, todos do Código de Processo Civil, e 275 do Código Civil, e enunciado 150 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porque, sendo o BB, o BACEN e a União condenados solidariamente a pagar a dívida, é imprescindível o chamamento das referidas instituições e o deslocamento da competência para a Justiça Federal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao verbete sumular 150 do STJ (AgInt no AREsp n. 1.803.724/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 17, 124, 130, inciso III, e 132, todos do CPC, e 275 do CCB, pois a Corte Superior tem decidido “não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários” (AgInt no AREsp n. 1.878.338/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022). Portanto, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgRg no AREsp n. 2.119.213/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015